Tribunal: TJMT
Processo: 1005831-23.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIALIZADA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE EXCEPCIONAIS. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 98 DA LEI 254/1993. DIREITO AO BENEFÍCIO ATÉ O MOMENTO DE SUA REVOGAÇÃO, QUE OCORREU EM 04 DE ABRIL DE 2012, COM O ADVENTO DA LEI 1.670/2012. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO E EXERCÍCIO EM SALA DE RECURSO PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, NO ANO DE 2011. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente SHIELEY DA COSTA FORTUNA pleiteia o recebimento da gratificação prevista no art. 98 da Lei 254/1993, com os respectivos reflexos, respeitado o prazo quinquenal da prescrição, em razão de ter sido lotada em sala de recurso, para o atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais, nos anos de 2011, 2014 e 2015.
2. O benefício pleiteado fora revogado em 04/04/2012, com o advento da Lei Municipal n.o 1.670/2012. Tal fato, por si só, afasta o direito à pretensão referente aos anos de 2014 e 2015.
3. Com relação ao ano de 2011, quando ainda vigente a redação original do art. 98 da Lei 254/1993, entendo que razão assiste à Recorrente, porquanto comprovada a sua habilitação profissional e a sua lotação em sala de recurso para atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais.
4. A redação original do art. 98 da Lei 254/1993 dispunha o seguinte: “Ao professor especialista em educação em exercício de atividade especializada de educação e reabilitação de excepcionais, diretamente com o educando, será paga gratificação pelo trabalho com excepcionais, na base de 50% (cinquenta por cento) do valor de referência inicial da tabela de vencimento da carreira do Magistério.”
4. Com relação ao ano de 2011, a ação fora julgada improcedente, ao argumento de que foram juntados tão somente certificados de conclusão de curso, sem indicação de atuação em atividade especializada de educação e reabilitação de excepcionais diretamente com educandos, conforme preconizava a antiga redação do art. 98 da Lei n.o 254/1993.
5. Ocorre que, ao contrário do afirmado, fora juntado aos autos uma ata datada de 04/04/2011, da Escola Municipal de Educação Básica Vereador Rodolfo Valter Kunze (ID 42918649), por meio do qual se constata a designação da Recorrente na sala de recurso para atendimento de alunos PNEE.
6. Não houve qualquer impugnação com relação ao referido documento, muito menos fora produzida prova refutando a atuação da Recorrente no referido local e função no ano de 2011.
7. Portanto, faz jus à Recorrente à gratificação pleiteada, no período de abril a dezembro de 2011, com os respectivos reflexos nas demais verbas recebidas pela servidora, tais como férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005831-23.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SHIELEY DA COSTA FORTUNA - CPF: 362.686.401-44 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021